Tribunal: TJDFT
Processo: 0008816-58.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008816-58.2007.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o que consta na petição de id 68116167, retire-se o sigilo dos documentos de ids 60672921, 60673019 e 60672920. Cumprida a determinação, intime-se a parte credora para se manifestar sobre os referidos documentos e também sobre a petição de id 73584173, bem como documentos anexos juntados pelo Distrito Federal. Por fim, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a sentença em id 73522248. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator